Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708814-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Corrija-se a autuação, tendo em vista que os Embargos de Declaração foram opostos pela apelada, Telefônica Brasil S.A. Após, manifeste-se o embargado, Distrito Federal, consoante despacho de ID 35324481. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora